Tribunal: TJSP
Processo: 2060616-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060616-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ISAC MATHEUS
DE OLIVEIRA (RÉU PRESO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060616-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 9782
HABEAS CORPUS No 2060616-09.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo Antônio do Pinhal
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Giuliano D' Andrea (Defensoria Pública)
PACIENTE: Isac Matheus de Oliveira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo defensor público Giuliano D' Andrea em favor de Isac Matheus
de Oliveira, visando à revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares outras, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no
âmbito doméstico.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Alega que “a prisão preventiva, que deveria ser a ultima
ratio do sistema, foi aplicada antes mesmo de se aplicar qualquer medida
protetiva prevista na referida Lei” e que “a fundamentação da decisão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060616-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
demonstrou o periculum libertatis que deveria ser suficientemente
caracterizado para justificar a medida cautelar imposta” (sic).
Ressalta que, em caso de condenação, “o regime a ser
imposto poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, §2o, do
Código Penal, contexto mais benéfico à liberdade do que a prisão atual” (sic).
Por fim, sustenta que, em razão da pandemia do
Covid-10, o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 56/59), e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 64/65), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 104/116).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129,
§ 9o, e 147, ambos do Código Penal, porque, na data de 29 de março de 2020,
por volta de 18h30, “ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira
Thayna Rodrigues, provocando na vítima as lesões corporais descritas no
receituário de fls. 17 e no laudo de exame de corpo de delito a ser
oportunamente juntado, tendo praticado o crime contra pessoa com quem
tinha convivido” (sic).
Consta, também, da denúncia, que, na mesma data,
por volta de 23h45, o paciente “ameaçou sua ex-companheira Thayna
Rodrigues, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, tendo cometido o
crime com violência contra mulher na forma da lei específica” (sic)
“Conforme se apurou, o denunciado e a vítima
conviveram em união estável por aproximadamente um ano, contudo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060616-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ocasião dos fatos, encontravam-se separados.
Em 29 de março de 2020, por volta de 18h30, a vítima
encontrava-se na casa de uma amiga, oportunidade em que o denunciado ali
compareceu, iniciando-se discussão. Em dado momento, ISAC partiu para
cima de Thayna, agarrando-a pelo cabelo e, na sequência, a segurou
fortemente pelo braço esquerdo, lesionando-a. Em seguida, ISAC dali se
retirou.
Já na noite do dia 29 de março de 2020, por volta de
22h, o denunciado retornou ao local dos fatos e começou a bater no portão,
tendo a vítima acionado a Polícia Militar. Na ocasião, contudo, a vítima
manifestou o desejo em não promover o registro da ocorrência, sendo ISAC
liberado.
Porém, por volta das 23h45 da mesma noite, ISAC
compareceu novamente na residência em que a vítima se encontrava e
passou a ameaçá-la dizendo que iria matar Thayna.
A Polícia foi novamente acionada, prendendo o
denunciado em flagrante delito.
A vítima manifestou o desejo de representar contra o
autor dos fatos (fls. 05).” (sic)
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se vislumbra qualquer irregularidade na
r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto a
douta autoridade indicada coatora bem fundamentou a necessidade da
medida, nos seguintes termos:
“(...) O flagrante está formalmente em ordem. A
materialidade do delito vem demonstrada com o boletim
de ocorrência em anexo e demais elementos coligidos no
auto de prisão em flagrante, havendo, ainda, seguros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060616-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos
prestados em solo policial. Apesar da pena em abstrato
dos crimes praticados pelo réu ser pequena, a gravidade
do delito o risco que ele representa à vítima justifica a
manutenção da prisão, convertendo-se a prisão em
flagrante em preventiva. Constata-se, assim, que os
fundamentos da prisão preventiva estão presentes à
espécie, devendo-se resguardar a ordem pública, que se
veria ameaçada caso o indiciado, pessoa violenta, fosse
colocada em liberdade neste momento, bem como
assegurar
a
conveniência
da
instrução
criminal,
oportunidade em que vítima e testemunhas serão
ouvidas, impondo-se zelar pela segurança e idoneidade
da prova. No caso em exame, é importante consignar que
segundo relatos dos policiais, mesmo depois da prisão,
o indiciado continuou a proferir ameaças contra a
vítima, dizendo que a mataria quando saísse da
cadeia. Assim, diante das agraves ameaças proferidas, a
liberdade do réu neste momento significa verdadeiro risco
à integridade física da vítima. Outrossim, inadequadas e
insuficientes, no momento, a concessão das medidas
cautelares diversas da prisão, ou sequer, liberdade
provisória, pelas razões supracitadas. Ante o exposto,
nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de
Processo
Penal,
CONVERTO
a
PRISÃO
EM
FLAGRANTE de ISAC MATEUS DE OLIVEIRA em
PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 312
e 313 do referido Diploma Legal” (sic, fls. 16/17, grifos
nossos).
Como se vê, a r. decisão baseou-se em elementos
concretos, bem justificando a necessidade da custódia cautelar, para garantia
da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Importa consignar que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060616-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, isoladamente aplicadas,
não se mostram suficientes para o caso em comento.
Por sua vez, não há falar em desproporcionalidade entre
a atual segregação e o regime prisional que, eventualmente, possa resultar no
caso de suposta condenação do paciente, tratando-se, pois, de mero exercício
sobre o futuro.
E sobre revogar a prisão, em razão da pandemia que
efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para a
prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que estão
sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco
Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator